Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728551-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, ALTEDES SEABRA DA COSTA AGRAVADO: JOAO JOSE DOS REIS D E S P A C H O Insurgem-se os Agravantes contra três decisões por meio de um único recurso: “Em que pese o notável saber jurídico do Juízo a quo em proferir Decisão Id84072201, a Decisão Id 96403557 e da Decisão Id 99148723 ora impugnadas, os agravantes se insurgem, com a devida vênia, em face dos éditos prolatados e apresentam as RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no parágrafo único do art.1.015 do CPC ( )” (ID28775929 – p.5). À luz do princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão a ser combatida, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. A mitigação do princípio é possível[1] — ainda que não seja prática recomendável[2]— porém há que se atentar para decisões conflitantes que possam advir do julgamento de um recurso para três decisões proferidas em momentos diferentes. Diante desse cenário, com espeque no princípio da cooperação e da não surpresa (artigos 6, 9 e 10, CPC), os quais “( ) permitem e possibilitam que os sujeitos processuais possam influir concretamente na formação do provimento jurisdicional, garantindo um processo mais justo e isonômico ( )” (REsp 1824337/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019), DELIMITEM os Agravantes o objeto do presente agravo de instrumento, apontando publicação de cada uma das decisões, para aferição de tempestividade recursal, bem como a relação entre as decisões que respalde inconformismo conjunto por um recurso único. Prazo: 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora